Tribunal: TJSP
Processo: 1013989-76.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DIO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a Latam Airlines Group S.A. ao pagamento de R$ 4.500,00.
A parte autora pleiteia a majoração da indenização para R$ 12.500,00 devido

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DIO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a Latam Airlines Group S.A. ao pagamento de R$ 4.500,00.
A parte autora pleiteia a majoração da indenização para R$ 12.500,00 devido a overbooking e falta de alimentação kosher, resultando em atraso e perda de evento importante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.500,00 deve ser majorado em razão dos transtornos sofridos pela parte autora.
III. Razões de Decidir
3. Responsabilidade objetiva da parte ré pela falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 20 do CDC.
4. Quantum indenizatório fixado em valor condizente com os precedentes desta C. Câmara, sendo considerado suficiente para compensar o constrangimento sem acarretar enriquecimento indevido.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da ré é aplicável em casos de falha na prestação de serviços de transporte aéreo. 2. O quantum indenizatório deve ser suficiente para compensar o dano sem acarretar enriquecimento indevido. Sentença mantida.